Tribunal: TJMT
Processo: 0002824-86.2017.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – TESTEMUNHAS COM INTERESSE NO LITÍGIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL – NÃO CONHECIMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO AFASTADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – AUSENTE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.
1 – O indeferimento de oitiva de testemunhas, em decorrência de suspeição, não ocasiona cerceamento de defesa.
2 – As contrarrazões são cabíveis para impugnar os fundamentos do recurso interposto, não sendo via adequada para suscitar pedido de reforma da decisão.
3 – A responsabilidade objetiva do Ente Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece como requisitos essenciais para sua caracterização: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).
4 – Inexiste responsabilidade civil estatal quando demonstrado a regularidade no cumprimento da ordem de reintegração de posse. Em relação ao particular, não restou demonstrado nenhum abuso ou ato ilícito no exercício do direito de reaver sua posse.
5 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002824-86.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO - CPF: 340.425.801-06 (APELADO), ESPÓLIO DE MARCELLO BASSAN - CPF: 012.264.958-34 (APELADO), ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN - CPF: 974.538.038-53 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), APARECIDO VAZ DA SILVA - CPF: 799.347.061-72 (APELANTE), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN - CPF: 974.538.038-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – TESTEMUNHAS COM INTERESSE NO LITÍGIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL – NÃO CONHECIMENTO
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO AFASTADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – AUSENTE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O indeferimento de oitiva de testemunhas, em decorrência de suspeição, não ocasiona cerceamento de defesa.

2 – As contrarrazões são cabíveis para impugnar os fundamentos do recurso interposto, não sendo via adequada para suscitar pedido de reforma da decisão.

3. A responsabilidade objetiva do Ente Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece como requisitos essenciais para sua caracterização: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

4 – Inexiste responsabilidade civil estatal quando demonstrado a regularidade no cumprimento da ordem de reintegração de posse.
Em relação ao particular, não restou demonstrado nenhum abuso ou ato ilícito no exercício do direito de reaver sua posse.

5 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por APARECIDO VAZ DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0002824-86.2017.8.11.0087, julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado do mérito, ante a necessidade da instrução processual com oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes. Aduz que os Apelados utilizaram de violência no cumprimento da reintegração de posse, sendo que as plantações e cercas foram destruídas.

Requer o provimento do apelo, com o fim de anular a sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos iniciais (id’s. 62177521 – 62177529).

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO manifesta pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso (id’s. 62177532-6217753).

Tempestividade certificada no id. 62177540.

Recorrente dispensado do preparo recursal, ante a gratuidade de justiça (id. 62853478).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 138079185).

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita cerceamento defesa, considerando que o pedido de produção probatória foi indeferido.

Sobre o julgamento antecipado do mérito o juízo singular decidiu:

- Julgamento antecipado do mérito:

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O magistrado antecedente determinou a abertura de vista para especificação de provas (fl. 3415), sendo que a parte autora pediu as oitivas das testemunhas Anderson Antônio Cecon, Noeli de Lima, José Mateus da Silva e Dorvalino Savi Veronezi (fls. 342/343).

Entretanto, observo que
Anderson Antônio Cecon, Noeli de Lima e José Mateus da Silva ingressaram com ações idênticas a presente em desfavor dos réus
, conforme segue:

(i) Anderson Antônio Cecon – autos n. 2823-04.2017.8.11.0087;

(ii) Noeli de Lima – autos n. 2834-33.2017.8.11.0087;

(iii) José Mateus da Silva – autos n. 2830-93.2017.8.11.0087

Em relação a Dorvalino Savi Veronezi, constato que
o mesmo é o engenheiro agrônomo contratado pela parte autora
. Esse profissional é o responsável pela elaboração do relatório de vistoria técnica n. 20/2016/Novo Mundo-MT (fls. 55/57).
O mencionado documento, na versão da parte autora, é utilizado para quantificar seu prejuízo material
.

Desse brevíssimo relato se conclui que Anderson Antônio Cecon, Noeli de Lima, José Mateus da Silva e Dorvalino Savi Veronezi não podem ser ouvidos como testemunha, pois todos têm interesse no litígio e, como consequência, são suspeitos, na forma do artigo 447, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inexiste a possibilidade de incidência do § 4o do artigo 447 do Código de Processo Civil,
considerando que a prova documental é suficiente para uma conclusão segura para a questão fática posta em discussão
.

A parte autora também formulou pedido para o seu depoimento pessoal, bem como dos réus (fl. 342).

Dispõe o artigo 385 do Código de Processo Civil que cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte;
conclui-se que a parte autora não pode pedir seu próprio depoimento pessoal
.

Em relação ao
depoimento pessoal do Estado de Mato Grosso é certo concluir pela sua impossibilidade
.

O depoimento pessoal é meio de prova, com a finalidade de obter ou provocar a confissão da parte adversa. Sua natureza é instrumental e aplica-se o princípio da utilidade, ou seja, não pode ser determinado quando não houver possibilidade de o seu resultado se reverter em benefício da instrução probatória.

No caso do Estado de Mato Grosso,
considerando a indisponibilidade do seu direito, é evidente que não é possível colher seu depoimento pessoal, na pessoa de seu procurador. Da indisponibilidade do direito do Estado, por transcender o âmbito individual, decorre a impossibilidade de ato de disposição
.

Por sua vez,
o espólio de Marcelo Bassan também não se sujeita ao depoimento pessoal
.

Conforme se sabe, o depoimento pessoal é ato personalíssimo e indelegável, não podendo ser prestado por outrem que não a própria parte. O espólio, ente despersonalizado que é, não se sujeita ao depoimento pessoal. (id. 62177519) [g.n.]

Nesse diapasão, observa-se que o juízo
a quo
afastou a oitiva das testemunhas Anderson Antônio Cecon, Noeli de Lima e José Mateus da Silva sob o fundamento de que elas possuem interesse no litígio, considerando que movem ação idêntica contra os réus. Em relação a testemunha Dorvalino Savi Veronezi, o pedido foi indeferido considerando que o mesmo é o engenheiro agrônomo contratado pela parte autora, ora Apelante.

Em relação ao depoimento pessoal, o indeferimento encontra consonância com a legislação processual civil e doutrina acerca do tema.

Nesse cenário, observo que cabe ao juiz condutor do feito deferir às provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 371 do CPC. Assim, agiu com acerto o juízo singular, considerando que observou a impossibilidade de atender ao pedido de produção probatória na forma pretendida.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) [g.n]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Em suas contrarrazões, ao Recurso de Apelação, o Estado de Mato Grosso sustenta a ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Em que pese o fato de que as questões de ordem pública, a exemplo da ilegitimidade, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que existe um modo correto de fazê-lo.

E afirmo isso considerando que a ilegitimidade passiva do Apelado deveria ser arguida via Recurso de Apelação ou Recurso de Apelação Adesivo.

Isso porque a
s contrarrazões recursais não traduzem a via adequada para se buscar essa reforma, encontrando-se tal peça restrita à contraposição dos argumentos deduzidos no recurso interposto pela parte contrária.

Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI No 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum' (
EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018) (Destaquei)

Nesse sentido, jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO - ACIDENTE DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO - ÓBITO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO CABIMENTO - DANO MATERIAL - PENSIONAMENTO ATÉ 70 ANOS DO FALECIDO. -
As contrarrazões constituem via inadequada à formulação de pedido de reforma da sentença, ensejando o não conhecimento de tal pleito
. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0097.12.001697-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019) (Destaquei)

Em síntese, o inconformismo do Apelado, em relação à legitimidade passiva, deveria ter se efetivado via recurso próprio, inexistindo autorização legal para pleitear a modificação do julgado em sede de contrarrazões.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do pedido de ilegitimidade passiva.

VOTO – MÉRITO

APARECIDO VAZ DA SILVA interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0002824-86.2017.8.11.0087, julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o juízo singular julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, conforme sentença abaixo reproduzida:

- Mérito:

No que diz respeito ao mérito entendo que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes, conforme será exposto.

Consta da petição inicial que foi deferida a reintegração de posse da fazenda Araúna em favor do espólio de Marcelo Bassan. Narra que no cumprimento do mandado de reintegração de posse, efetivado em 12.1.2015, o espólio de Marcelo Bassan, com o apoio do Estado de Mato Grosso, destruiu as cercas, casas e plantações, causando prejuízo material e moral em seu desfavor e dos demais membros do acampamento Boa Esperança.

Consta dos autos n. 17266-06.2014.8.11.0041 decisão liminar de reintegração de posse, em favor do espólio de Marcelo Bassan, do imóvel denominado fazenda Araúna, localizado no município de Novo Mundo/MT.

Em relação ao cumprimento da liminar de reintegração de posse, a Dra. Adriana Sant’Anna Coningham, Juíza de Direito responsável pela condução dos autos n. 17266-06.2014.8.11.0041, prestou as seguintes informações:

Ressalta-se que a primeira ordem de reintegração de posse foi cumprida em 08/01/2015 e a segunda em 23 e 24/06/2015.

(...)

Em outubro de 2015, precisamente nos dias 01, 02 e 08 do referido mês, foi realizada constatação na área e novo cumprimento da ordem de reintegração sem nenhum apontamento de violência ou ameaça nas referidas diligências, conforme cópias das certidões das referidas diligências em anexo.

(...)

Verifica-se, portanto, a reiterados descumprimento da ordem judicial pelos requeridos. (fls. 327/336)

A inexistência de conflito ou violência, por ocasião da reintegração de posse, foi certificado pelos oficiais de Justiça:

Identificadas as pessoas, na oportunidade, inclusive indicando os limites da área a ser Reintegrada, e; em seguida, foi lhes dado prazo para que retirassem todos os seus pertences, animais, e móveis em geral mantendo as benfeitorias intactas, inclusive fora oferecido, diversos veículos para transporte (F-4.000, Carreta, Trator, etc...) e mão-de-obra de terceiras pessoas (diaristas) para auxiliar na desocupação, entre outros; fato que, na maioria das localidades ocupadas, os próprios posseiros, providenciaram suas mudanças, porém em alguns casos, à pedido do ocupante, foram necessárias o apoio terceirizado ao que diante desse quadro, acompanhamos o procedimento padrão para a desocupação da área em questão.

Com relação àquelas áreas em que se observavam frutos prontos para colheita, fora concedido prazo especial e razoável à mesma.

Ressalva-se que o transporte aos posseiros e seus pertences foram disponibilizados para os Municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo/MT e em Matupá/MT, na sede dos Municípios.

Com essa perspectiva e após a saída dos que ali se encontravam retornamos à área para assegurar que todos já haviam saído da área.

Após todas as observações pertinentes ao caso, no dia 16 de janeiro de 2015, findamos a REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do Sr. MARCELO BASSAN JUNIOR, da área em Litígio, como sendo de:

* (01) Uma Área Rural, medindo, aproximadamente 14.675,10 (Hum Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Hectares), tendo como benfeitorias, forma de pasto em capim tipo brizantão em proporção desconhecida por estes Oficiais, cercada (as pastagens) com arame liso, em sua totalidade, possuindo diversas divisões de pasto, sendo parte em mata; curral, uma residência em madeira, bem como diversos outros barracos ali deixados pelos posseiros.

Em seguida, passamos a lavrar o presente auto, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por nós Oficiais de Justiça, pelo Reintegrado, e demais testemunhas. Damos fé. (fls. 149/150):

Nesse sentido, a certidão lavrada em decorrência do cumprimento da ordem de reintegração de posse nos dias 23 e 24.6.2015:

Em cumprimento ao R. Mandado do(a) MMo(a). Juiz(a) de Direito desta Comarca de Guarantã do Norte/MT., Dr. DARWIN DE SOUZA PONTES, nestas datas de 23 e 24/06/15, extraído dos Autos da Carta Precatória, sob no. 92330, dirigimo-nos, nós Oficiais de Justiça à localidade de Fazenda Araúna, localizada na Linha 45 no Município de Novo Mundo/MT., acompanhados da Polícia Militar, Representante da Autora e Conselho Tutelar e, em lá estando, após contato com os Requeridos ali encontrados e localização dos barracos e pertences dos não encontrados, procedemos ao conhecimento à todos acerca dos termos do Mandado, e após a sua retirada da área em litígio, observamos as seguintes situações:

1. Os pertences dos barracos que não haviam ocupantes, foram retirados pelos carregadores e acompanhados pelos Requeridos que ali se encontravam e entregues aos seus donos, em sítios localizados no Assentamento Araúna I;

2. Junto a área de reserva legal (mata) aos fundos da Fazenda Araúna, foi localizado uma estrada de acesso, que limpa e utilizada recentemente pelos Requeridos para a instalação de novos barracos, onde observamos que ali não havia ninguém, apenas as armações do barracos (aproximadamente 10) e roço rasteiro de grande extensão em todos eles, na modalidade de limpeza para posterior derrubada (havia um caso de início de derrubada) e conseqüente queima;

3. Segundo o Proprietário de área lindeira à acima mencionada, já teria feito, recentemente, uma cerca ali, colocado cadeado, proibido a passagem na estrada, porém os Requeridos passaram a advir por outra estrada aos fundos da Fazenda Aurora;

4. Em um sítio, próximo da entrada da Fazenda Araúna (Linha 45), de terceira pessoa que não se encontrava presente e não quiseram (os Requeridos) identificá-lo, foi observado um acampamento que, no terreiro da casa do sítio, erigidos estavam (03) três barracos, pertencentes à (03) três famílias, que tomaram ciência da R. Decisão e Multa cominatória e informaram que dali não sairiam sem determinação expressa para tanto.

5. Demais pessoas encontramos e Notificamos na sede desta urbe.

Discorrido sucintamente acerca dos fatos, vimos perante ao Juízo observar algumas situações constantes do cumprimento e requerer:

a. Como aquelas (03) três famílias citadas, foram encontradas em um sítio próximo da entrada da Fazenda Araúna, e não nos termos desta, e por se tratar de propriedade de particular, deixamos de retirá-las, apenas as Cientificamos da Medida e Multa, e com efeito, passamos à informar neste Termo acerca do advento, no aguardo de ulteriores Determinações para o cabal cumprimento da medida;

b. Encontramo-nos, ainda, de posse do Mandado, localizando alguns dos Requeridos que residem na cidade, para Citá[1]los da Medida Liminar, porém, em contato com a Autora para o recebimento formal da área, este informou da recusa do recebimento desta pelo motivo acima exposto;

c. Informa ainda o Autor e um dos vizinhos da área que não quis se identificar que no final da semana passada, após nossa ação na área, fora efetivada uma reunião entre os Requeridos no sítio onde estão localizadas as (03) três famílias acima citadas e dali convergiram para a localidade onde haviam feito o roço acima informado, nos termos da Fazenda Araúna.

Diante dessa situação que ora se apresenta, passamos à presente informação, solicitando oportuna manifestação e posterior Determinação desse Juízo para o cabal cumprimento da presente. (fls. 311/312)

O documento de fls. 323/325, subscrito por Marcos Antônio Rocha e Silva, Ouvidor Agrário Regional, reconhece que o imóvel foi ocupado de forma violenta, com atos de esbulho praticados por cerca de 100 famílias de trabalhadores. Informa que os invasores identificados encontram-se sujeitos a previsão do artigo 2o, § 7o, da Lei n. 8.629/93, ou seja, como pessoas impróprias para programas do INCRA.

Também se constata que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA foi informada, em mais de uma oportunidade, acerca da prática de atos ilícitos, no imóvel, pelos invasores (vide fl. 258).

Do exposto, é possível concluir pela inexistência da prática de atos de violência por ocasião do cumprimento da reintegração de posse na fazenda Araúna.

O que se constata, a bem da verdade, é que:

(i) os réus na ação de reintegração de posse descumpriram, por diversas vezes, a ordem de desocupação, conforme bem delineado pela Dra. Adriana Sant’Anna Coningham;

(ii) a reintegração de posse do imóvel se efetivou sem qualquer tipo de conflito, nos termos das certidões lavradas pelos oficiais de Justiça;

(iii) o ouvidor agrário regional reconhece que a ocupação, pelos réus na reintegração de posse, se efetivou de forma violenta, com atos de esbulho praticados por 100 famílias;

(iv) a SEMA foi comunicada dos atos ilícitos praticados pelos invasores.

O quadro fático construído leva a conclusão de que os réus não praticaram qualquer ato ilegal por ocasião do cumprimento da ordem de reintegração de posse efetivada em 12.1.2015; inexiste, portanto, dano material ou moral a ser indenizado.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial por Aparecido Vaz da Silva contra o Estado de Mato Grosso e o espólio de Marcelo Bassan, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (id’s. 62177519-62177520)

A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Esclarecido esse contexto, observo que o conjunto probatório constante dos autos indica que os agentes do Estado agiram em estrito cumprimento do dever legal no cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Isso porque consta do relatório da Polícia Militar que os invasores da propriedade rural portavam arma de fogo, inclusive efetuaram disparos nas proximidades da sede da fazenda:

10. Conclusão:

Concluo que a operação alcançou o seu êxito no sentido de garantir segurança à aos trabalhadores rurais, proprietários e trabalhadores da fazenda, pois verificamos que entre os em terras existiam realmente pessoas armadas, pretensa ao cometimento de crimes. (id. 62177489 – p. 2)

Nesse sentido, a certidão do oficial de Justiça, detentor de fé pública, consignou:

Em cumprimento ao R. Mandado do(a) MMo(a). Juiz(a) de Direito desta Comarca de Guarantã do Norte/MT., Dr. DARWIN DE SOUZA PONTES, nestas datas de 23 e 24/06/15, extraído dos Autos da Carta Precatória, sob no. 92330, dirigimo-nos, nós Oficiais de Justiça à localidade de Fazenda Araúna, localizada na Linha 45 no Município de Novo Mundo/MT.,
acompanhados da Polícia Militar, Representante da Autora e Conselho Tutelar
e, em lá estando, após contato com os Requeridos ali encontrados e localização dos barracos e pertences dos não encontrados, procedemos ao conhecimento à todos acerca dos termos do Mandado, e após a sua retirada da área em litígio, observamos as seguintes situações:

1.
Os pertences dos barracos que não haviam ocupantes, foram retirados pelos carregadores e acompanhados pelos Requeridos que ali se encontravam e entregues aos seus donos
, em sítios localizados no Assentamento Araúna I;

2. Junto a área de reserva legal (mata) aos fundos da Fazenda Araúna, foi localizado uma estrada de acesso, que limpa e utilizada recentemente pelos Requeridos para a instalação de novos barracos, onde observamos que ali não havia ninguém, apenas as armações do barracos (aproximadamente 10) e roço rasteiro de grande extensão em todos eles, na modalidade de limpeza para posterior derrubada (havia um caso de início de derrubada) e consequente queima;

3. Segundo o Proprietário de área lindeira à acima mencionada, já teria feito, recentemente, uma cerca ali, colocado cadeado, proibido a passagem na estrada, porém os Requeridos passaram a advir por outra estrada aos fundos da Fazenda Aurora; 4. Em um sítio, próximo da entrada da Fazenda Araúna (Linha 45), de terceira pessoa que não se encontrava presente e não quiseram (os Requeridos) identificá-lo, foi observado um acampamento que, no terreiro da casa do sítio, erigidos estavam (03) três barracos, pertencentes à (03) três famílias, que tomaram ciência da R. Decisão e Multa cominatória e informaram que dali não sairiam sem determinação expressa para tanto.

5. Demais pessoas encontramos e Notificamos na sede desta urbe.

Discorrido sucintamente acerca dos fatos, vimos perante ao Juízo observar algumas situações constantes do cumprimento e requerer:

a. Como aquelas (03) três famílias citadas,
foram encontradas em um sítio próximo da entrada da Fazenda Araúna, e não nos termos desta, e por se tratar de propriedade de particular, deixamos de retirá-las, apenas as Cientificamos da Medida e Multa, e com efeito, passamos à informar neste Termo acerca do advento, no aguardo de ulteriores Determinações para o cabal cumprimento da medida
;

b. Encontramo-nos, ainda, de posse do Mandado, localizando alguns dos Requeridos que residem na cidade, para Citá-los da Medida Liminar, porém, em contato com a Autora para o recebimento formal da área, este informou da recusa do recebimento desta pelo motivo acima exposto;

c. Informa ainda o Autor e um dos vizinhos da área que não quis se identificar que no final da semana passada, após nossa ação na área, fora efetivada uma reunião entre os Requeridos no sítio onde estão localizadas as (03) três famílias acima citadas e dali convergiram para a localidade onde haviam feito o roço acima informado, nos termos da Fazenda Araúna.

Importante ressaltar que durante o cumprimento do mandado de reintegração de posse, o Conselho Tutelar local acompanhou a medida, de modo que não se faz presente um mínimo de indício acerca da suposta violação dos direitos das crianças e adolescentes no local.

Ademais, conforme consignando na sentença recorrida, não houve qualquer violência ou ameaça às pessoas no cumprimento do mandado de reintegração de posse. O que se observa dos autos, é que os envolvidos na entrada irregular da propriedade utilizaram de força ilegal e violência, mediante uso de arma de fogo, desmatamento sem autorização do órgão competente e descumprimento de ordem judicial.

Outrossim, o particular ao postular o pedido de reintegração de posse atuou no limite do direito de petição, visando reaver a posse do imóvel de quem injustamente o possuía.

No que se refere a suposta perda de bens ou benfeitorias, destaca-se que a legislação pertinente assegura o direito da indenização aos possuidores de boa-fé, conforme previsão do art. 1.219 do CC, sendo que o possuidor de má-fé não possui direito de retenção [art. 1.220 do CC]; no caso em análise, o Apelante se enquadra na hipótese de possuidor de má-fé.

Do exposto, concluo que os elementos probatórios juntados ao feito não evidenciam a prática de ato ilícito e, sim, mero cumprimento do dever legal pelos agentes públicos, que não se excederam durante a retirada dos réus no processo de reintegração de posse, mediante mandado judicial, consoante o balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, as jurisprudências:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – APELO NÃO PROVIDO. 1. O dever de reparar, fundado na responsabilidade civil do Estado, por prejuízos causados por seus agentes, apesar de objetiva, pressupõe a comprovação da conduta antijurídica, de danos com repercussão econômica e/ou moral, e da relação de causalidade entre a conduta ilícita, bem como do resultado prejudicial, na forma preconizada pelo art. 37, §6o da CF/88. 2. Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, cuja abordagem, seguida da condução de suspeito, para a aferição de fatos que lhes foram noticiados mediante o registro de Boletim de Ocorrência, não é, necessariamente, ação importante em abusividade. 3.
Para que se configure o dever de indenizar, devem ser demonstrados o dano e a causalidade entre este e a atividade ilícita ou abusiva do ente público. Se o agente estatal, titular do exercício regular de polícia, não se excede, quando da abordagem efetuada, consoante o balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexiste o dever de indenizar
. (TJ/MT, N.U 0000982-86.2010.8.11.0032, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRACÂMARA DE DIREITOPÚBLICOE COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 13/09/2019) [g.n]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELOS AUTORES EM DECORRÊNCIA DE ATO DE PERMISSÃO/TOLERÂNCIA - POSSE ANTERIOR DOS DEMANDANTES E ESBULHO PRATICADO PELA RÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INVIABILIDADE DA TUTELA POSSESSÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAL RECLAMADOS PELOS POSTULANTES - RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA - NÃO CONFIGURAÇÃO. - A ocupação do imóvel litigioso em decorrência de ato de permissão/tolerância não autoriza o reconhecimento da existência de posse anterior pelos Autores, também não havendo que se falar em esbulho praticado pela Ré, tampouco em acolhimento da proteção possessória pleiteada na Peça Vestibular.
-
À mingua de prova de que a Requerida destruiu/desviou bens dos Postulantes, não há como lhe imputar a prática de ato ilícito, também não sendo a hipótese de reconhecer a obrigação dela de indenizar os danos materiais e moral reclamados pelos Demandantes
. (TJ/MG, Apelação Cível 1.0223.13.018164-5/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020) [g.n]

Em suma, na hipótese dos autos, tendo sido demonstrado que os Apelados agiram na observância do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito, inexiste possibilidade de acolhimento da pretensão indenizatória.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024